Tribunal: TJSP
Processo: 0009941-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL - PERDA DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME SÃO CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – SÚM. 534, STJ - AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009941-95.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante DAVID HENRIQUE NEVES DE ATAIDE, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009941-95.2020.8.26.0996
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009941-95.2020.8.26.0996.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Vandickson Soares Emídio.
Comarca: Presidente Prudente-SP.
Agravante: David Henrique Neves de Ataide.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.851.
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE REALIZADO
CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA
EXECUÇÃO CRIMINAL DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL
- PERDA DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DO LAPSO
TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME SÃO
CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO RECONHECIMENTO DA
FALTA GRAVE SÚM. 534, STJ - AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
David Henrique de Ataide contra a r. decisão monocrática de fls. 92/94, que,
em 23/09/2020, determinou a anotação da falta grave praticada em
18/12/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente
remidos anteriormente, bem como a interrupção do lapso temporal para de
progressão de regime.
Busca, em suma, a desconstituição da falta
disciplinar, por insuficiência probatória ou em razão da atipicidade da
conduta do sentenciado, ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009941-95.2020.8.26.0996
3
natureza média ou leve (fls. 1/15).
Pede, ainda, a redução do índice de perda dos dias
para um dia.
Contra-minutado o agravo (fls. 19/27), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 28).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 106/112).
É, em síntese, o relatório.
O recurso não procede.
A falta disciplinar de natureza grave imputada ao
sentenciado foi devidamente apurada em procedimento disciplinar e seu
reconhecimento restou incontroverso, por ausência de recurso em sede
administrativa (LEP, art. 47).
Ademais, pelo que se verifica dos autos, há justa
causa para o reconhecimento da ocorrência da falta disciplinar atribuída ao
sentenciado, prevista no art. 50, I, III e VI, combinado com o art. 39, II,
ambos da LEP, em consonância com o que foi apurado no respectivo
procedimento administrativo disciplinar (Comunicado de Evento no
237/2019).
O sentenciado durante procedimento de revista
realizado no Raio II, Cela 05, praticou ato de indisciplina e insubordinação,
recusando-se a sair da cela, de modo a causar tumulto no pavilhão
habitacional, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009941-95.2020.8.26.0996
4
de sua inclusão no sistema penitenciário.
Nesse sentido, são os testemunhos dos agentes de
segurança penitenciária, ouvidos durante a instrução do procedimento
disciplinar.
A negativa do sentenciado restou seguramente
afastada e nada há a indicar que os agentes públicos tivessem qualquer
motivação para, indevidamente, prejudicar o ora agravante.
Importa considerar, ainda, que não se trata de
imposição de sanção coletiva, tampouco não individualizada, mas de
reconhecimento da participação do recorrente, em conjunto com outros
sentenciados, no cometimento de falta grave.
Raciocínio diverso, aliás, consistiria, inclusive, em
potencialização de distorções no sistema prisional.
Inquestionável a responsabilização do agravante
pela prática da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada, razão
pela qual não há que se falar em desclassificação.
A perda dos dias remidos, com fulcro no art. 127, da
LEP, bem como a determinação de reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime prisional, em
conformidade com o enunciado na Súmula 534, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, são consequências inerentes ao reconhecimento da
prática da falta grave.
O índice máximo fixado para a perda dos dias
remidos apresenta-se como razoável, em consonância com o art. 57, da LEP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009941-95.2020.8.26.0996
5
e foi suficientemente motivado.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator